Tribunal: TJES
Processo: 5005252-60.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005252-60.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WESLEY TOLENTINO ANJOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005252-60.2024.8.08.0000

PACIENTE: WESLEY TOLENTINO ANJOS

Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS OHNESORGE DUARTE - ES34705

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 3ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO.
PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL.
ORDEM NÃO CONHECIDA NESTA PARTE. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

1. Em relação à causa de pedir envolvendo a ausência dos requisitos da prisão preventiva, a falta de documentos impede um exame pormenorizado da pretensão, não havendo subsídios para discutir a pertinência dos fundamentos que levaram a autoridade coatora a decretar o cárcere cautelar, circunstância que enseja o não conhecimento da ordem.

2. Na espécie, a autoridade coatora não agiu com desídia no impulsionamento do feito, em comportamento que pudesse configurar excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal.

3
.
Habeas Corpus
não conhecido parcialmente e, na parte conhecida,

denegado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005252-60.2024.8.08.0000

PACIENTE: WESLEY TOLENTINO ANJOS

Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS OHNESORGE DUARTE - ES34705

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 3ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
WESLEY TOLENTINO ANJOS

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO D
E DIREITO
DA
3
ª VARA CRIMINAL
DE
CARIACICA
, nos autos do Processo tombado sob nº 0006513-46.2023.8.08.0012, por encontrar-se preso preventivamente desde 25/10/2023 pela suposta prática do delito previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06.

Argumenta a defesa técnica, em síntese, que: (i) há excesso de prazo para julgamento da lide, considerando que se trata de um processo com um único réu e apenas duas testemunhas arroladas; (ii) a simples menção de que o réu responde a outras ações penais não é suficiente para considerar que voltará a delinquir.

Destarte,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual

foi
in
deferido
o pedido
liminar
.

Inicialmente,

verifico que a d. Procuradoria de Justiça pugnou pelo não conhecimento da ordem face a insuficiência documental dos autos, não havendo demonstração da prova pré-constituída do direito.

Nesses termos, em relação à causa de pedir envolvendo a ausência dos requisitos da prisão preventiva, a falta de documentos impede um exame pormenorizado da pretensão, não havendo subsídios para discutir a pertinência dos fundamentos que levaram a autoridade coatora a decretar o cárcere cautelar.

Por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente célere, o
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Diante disso, a jurisprudência já consolidou o entendimento de que
“A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ”
(STF, HC 197833 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021).

À vista do exposto, não conheço do habeas corpus em relação à causa de pedir referente à ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Ao seu turno, em relação à tese de excesso de prazo, verifico que as informações constantes dos autos possibilitam um exame meritório do feito.

Nesse diapasão, conforme destaquei na decisão indeferindo a liminar, a alegação de excesso de prazo deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

Na espécie, a autoridade coatora prestou informações consignando que o paciente foi preso preventivamente em 24/10/2023; que a denúncia foi oferecida em 08/11/2023 e recebida em 04/12/2023; que houve uma audiência de instrução e julgamento em 09/01/2024; que foi designada uma audiência em continuação para 27/5/2024. Paralelamente, a prisão foi reavaliada por mais de uma vez.

Forte em tais evidências, concluo, efetivamente, que a autoridade coatora não agiu com desídia no impulsionamento do feito, em comportamento que pudesse configurar excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONHEÇO parcialmente do
habeas corpus e, na parte conhecida, DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)